Tribunal: CARF
Processo: 10730.001284/2005-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001284/2005-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.696 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
LUIZ ROGÉRIO PIRES DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DEDUÇÕES.
As deduções na declaração de ajuste anual estão condicionadas à comprovação
hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MEDICAS. GLOSA.
Mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados
comprovantes da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar
validade plena aos recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni que deu provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se e auto de infração de IRPF relativo aos exercícios 2001, 2002 e 2003, por
não ter o contribuinte comprovado o efetivo pagamento das despesas médicas informadas.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o seguinte,
conforme relatório do acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001284/2005-83
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.696 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001284/2005-83

1. Sustenta que o Auto tem origem em critério subjetivo, visando apenas uma tributação
por presunção face aos argumentos dos agentes fiscalizadores de que as referidas
despesas só podem ser realizadas através de cheques bancários, não sendo admitido que
tivessem sido efetuadas em dinheiro.
2. Os auditores fiscais não observaram que nos recibos fornecidos consta a informação
de que os pagamentos não foram efetuados de uma só vez pelos totais declarados, mas
divididos em parcelas mensais, em valores normalmente pequenos e compatíveis com
os rendimentos auferidos pelo impugnante.
3. Salienta que possui várias fontes pagadoras, inclusive um consultório médico
particular, Clínica Luiz Pires de Mello Ltda, sendo que nesta recebe dos pacientes que
atende valores “em espécie” referentes a consultas e cirurgias que realiza e, com tais
recursos, efetua diversos pagamentos, inclusive a outros profissionais liberais.
4. Desconhecem também os auditores que o contribuinte passou a constituir, desde
longa data, uma poupança particular, por questão de segurança, justamente para atender
a despesas diversas, que não podem ser pagas com cheques (água, luz, telefone, etc,
pagos em loterias), mantendo tais quantias em reserva particular de onde as retira para
atender também os casos de tratamento odontológico e outras especialidades médicas. A
forma encontrada para demonstrar a existência da referida poupança está em suas
declarações de bens, como parte das declarações de. Rendimentos do imposto de renda
dos exercícios fiscalizados.
5. Os documentos apresentados não são falsos como possa estar presumindo os autores
do auto de infração. Cabia ao fisco comprovar a veracidade deles e que, in casu, não
ocorreu.
6. Acrescenta que do exame das suas declarações do imposto de renda pessoa física,
pode-se observar ainda que os rendimentos considerados isentos e não tributáveis, bem
como os sujeitos à tributação exclusiva, são constituídos de valores expressivos que
podem perfeitamente dar suporte à qualquer variação patrimonial a descoberto.
7. Colaciona jurisprudência administrativa.
8. Requer que seja reconhecida a total improcedência do Auto de Infração por absoluta
falta de tipicidade, consoante os argumentos ora expendidos.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Do Mérito
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.696 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001284/2005-83

Sendo coincidentes as razões deduzidas no recurso voluntário e aquelas ofertadas
por ocasião da impugnação, e por concordar com os fundamentos expostos na decisão recorrida,
adota-se como razões de decidir, o trecho do voto inserto na decisão de primeira instância, que se
passa a transcrever:
Inicialmente, quanto aos requisitos específicos do Auto de Infração, destaque-se que
houve o regular lançamento, tendo o servidor competente qualificado o sujeito passivo,
descrito os fatos, apontadas as disposições legais infringidas e a penalidade aplicável e
determinado a exigência com a respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo legal.
O feito fiscal em questão decorreu, como relatado, da glosa de parte das despesas
médicas pleiteadas como dedução pelo contribuinte em sua DIRPF/2001, 2002 e 2003.
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se na Lei
9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda.
Conforme estabelece o art. 7° e seguintes da lei, os contribuintes deverão apresentar à
Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as informações relativas à
apuração do imposto. É dispensada a juntada de documentos à declaração devendo,
contudo, o contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão ser necessários para
comprovar as informações prestadas em procedimento de revisão da declaração ou de
fiscalização, que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos, dispõe
sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente pela diferença entre os
rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu inc. II:
Art. 8o A base de Cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
1 - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inc. II, do § 2°, permite concluir que, de modo geral,
são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a saúde do
contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços prestados pelos
profissionais na mencionada alínea indicados, ou a aquisição dos serviços ou produtos
também ali constantes:
Art. 8°
(...)
11- (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.696 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001284/2005-83

§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
Sobre o assunto dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
cuja matriz legal é o artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.250/1995:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea a ).
§1°- O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 85, §2):
1 - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicos, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2° - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§3° - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação especifica.
§5° - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 89, §3o).
O mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1°, estabelece:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.696 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001284/2005-83

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação. a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei n°5.844, de 1943, art. I 1 e § 3').
§ 1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n"5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Como destacado, o aproveitamento das despesas independe de comprovação prévia,
ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto ocorrer, deverá o
contribuinte comprovar o desembolso tido com as despesas declaradas.
Em princípio, admitem-se como provas de pagamento os recibos fornecidos pelos
profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como destacado no Auto de Infração,
pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base no citado art. 73 do RIR/1999, quando as
deduções forem exageradas, exigir outros meios complementares de provas em relação
a todas ou a algumas despesas declaradas, o que, ressalte-se, foi feito já no início do
procedimento fiscal efetuado, no qual, além dos comprovantes das despesas médicas,
foram exigidos também documentos que evidenciassem a efetiva realização dos
pagamentos correspondentes.
Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida plena liberdade de
apreciação dos elementos probatórios tal como preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Observa-se que ante ao valor das deduções pleiteadas cabe ao fisco, por imposição
legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa
da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4°, do
Decreto-Lei n9 5.844, de 1943.
Os recibos oferecidos, por si sós, foram considerados insuficientes pela autoridade
lançadora para a aceitação da referida dedução no montante declarado, levando em
conta o valor envolvido, pois, na verdade, fazem prova tão somente das declarações
neles contidas, não dos fatos declarados.
Por pertinente, incumbe dizer que as afirmações constantes de documentos, sejam os
recibos ou as declarações prestadas pelos profissionais, não podem ser
opostas, incontinenti, à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e poderes.
O Código Civil, por seu turno, regula as relações entre particulares. Assim, quando
estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado
prova de quitação, o faz tendo em vista a oposição deste doctunento em relação aos seus
signatários, não em relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade,
como estatui o artigo 219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002),
opera-se somente em relação aos signatários:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários”.(o grifo é nosso).
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte, transfere para o sujeito
passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.696 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001284/2005-83

trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe
ao fisco, neste caso, obter provas da inidoneidade do recibo, mas, sim, ao sujeito
passivo apresentar elementos que dirimam quaisquer dúvidas que pairem a esse respeito
sobre o documento.
É sabido que, em regra, os tratamentos de saúde mais onerosos correspondem a serviços
mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames laboratoriais, radiológicos e
outros. Além disso, é possível afirmar que, normalmente, as dívidas de valores elevados
são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de segurança e de comodidade.
Nesse sentido, cumpre registrar que, em defesa do interesse público, é entendimento
desta Turma de Julgamento que, para gozar as deduções com despesas médicas,
não basta ao contribuinte a disponibilidade de simples recibos ou declarações. Havendo
questionamento da autoridade fiscal, o que ocorreu no caso, toma-se necessária a
comprovação
da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de
saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão,
podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que
surtam os devidos efeitos legais.
Ressalte-se ainda que, para a comprovação de que houve de fato a prestação dos
serviços correspondentes, o autuado poderia ter trazido documentos emitidos pelos
profissionais, tais como, orçamentos, prescrição de receitas, pedidos de exames,
radiografias, etc.
O contribuinte, em que pesem os esforços expendidos, não logrou demonstrar a efetiva
transferência dos valores correspondentes aos profissionais indicados em sua DIRPF.
Sua justificativa é de que tão somente efetuava os pagamentos em dinheiro.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos com
cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele
e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois o contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada, ao contrário do que alega a impugnante. A situação toma-se ainda mais
complexa quando o interessado alega ter efetuado pagamento em dinheiro, como é o
caso. Nada impede que o faça, mas é razoável admitir que o fato é de difícil
comprovação.
Ao contrário do alegado pelo autuado, os auditores não afirmaram que a dedução de
despesa médica só é acatada quando efetuada mediante cheque. o que foi mencionado é
que a cópia de cheque seria uma forma de comprovação, e não sendo o mesmo
apresentado deveria o contribuinte instruir a impugnação com outras formas de
comprovação, o que não foi feito, apesar de intimado por mais de uma vez durante o
procedimento fiscal.
Também não observamos nos recibos apresentados, como alega o autuado, para
justificar que os valores teriam sido pagos em espécie por serem de pequena monta,
informação de que os valores ali constantes foram parcelados, com exceção de um
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.696 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001284/2005-83

recibo emitido no valor de R$3.000,00 pelo profissional Antônio Carlos Vieira Filho, no
qual consta
pagamento em duas parcelas de R$ 1.500,00, que não representam valores de pequena
monta a justificar o pagamento em espécie.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e 0 profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, deve
se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do
serviço, ainda mais quando o valor do pagamento é alto.
'
Em situação similar, pode-se citar, a título ilustrativo, jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços. (Ac.104- 22781, 4o Câmara, 1° C.C.,
Data da Sessão 18/10/2007). No mesmo sentido: Ac. 104-22755, Data da Sessão
18/10/2007; Ac. 104-23092, Data da Sessão 06/03/2008, Ac. 104-23. 035, Data da
Sessão 05/03/08.
DEDUÇÃO - DESPESAS MEDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos de
prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou odontológicos,
quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa hipótese, justifica-se a
exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a comprovação da
efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1°CC 104-23311/2008)
DESPESAS DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO - VALORES NO LIMITE DA
ISENÇÃO MENSAL DO IMPOSTO DE RENDA - INTIMAÇÃO PELA
FISCALIZAÇÃO
-
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO -
MANUTENÇÃO DA GLOSA - A fiscalização pode e deve intimar o contribuinte a
comprovar o efetivo pagamento e prestação do serviço de despesas médicas vultosas.
Não comprovado, é de se manter a glosa. (Acórdão 106-1 6 792, data da sessão
06/03/2008, 6” Câmara do 1° CC)
IRPF _ GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS _ À luz do artigo 29 do Decreto Lei
70.235 de 1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de
formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas odontológicos, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos
serviços e o pagamento não foram comprovados. (Ac. 1 02-4851 0/200 7)
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Não comprovada a efetividade dos dispêndios e
nem a prestação dos serviços, correta a glosa da dedução pleiteada pelo
contribuinte.(Acórdão CSRF/04-00.576, Data da Sessão: 19/06/2007, Relator Remis
Almeida Estol).
DEDUTIBILIDADE - DESPESAS MÉDICAS - Passível de dedução despesa médica
quando devidamente comprovados o pagamento da despesa e a efetiva prestação do
serviço. (Acórdão CSRF 04-00.220, Data da Sessão.” 14/03/2006, Relatora Leila Maria
Scherrer Leitão, aprovado por maioria de votos)
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Ac.104- 22781, 4o Câmara, 1°C.C.,
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.696 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001284/2005-83

Data da Sessão 18/10/2007). No mesmo sentido: Ac. 104-22755, Data da Sessão
18/10/2007; Ac. 104-23092, Data da Sessão 06/03/2008, Ac. 104-23. 035, Data da
Sessão 05/03/08.
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos de
prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou odontológicos,
quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa hipótese, justifica-se a
exigência. por parte do Fisco, de elementos adicionais para a comprovação da
efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC 104-23311/2008)
Por tudo que se expôs, conclui-se que o contribuinte não atendeu às diz respeito à
comprovação do pagamento/desembolso efetuado com a despesa pleiteada como
dedução na declaração de ajuste objeto da glosa.
Por conseguinte, nada há a reparar no feito fiscal.
Do exposto voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital